Tribunal: TJMT
Processo: 1013740-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto possível à produção de prova informal no Juizado Especial.
2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente ROMEU PEREIRA CARDOSO postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura a título de recuperação de consumo e posterior inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
3. É fato incontroverso nos autos que a negativação objurgada decorre da emissão de fatura de recuperação de consumo.
4. Como cediço, a emissão de fatura de recuperação de receita, a despeito de legítima, deve obedecer às disposições previstas na Resolução no 414/2010 da ANEEL, mais especificamente em seu capítulo XI.
5. A título de exemplo, consta na referida legislação que é obrigação da concessionária emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI (art. 129, §1o, I), cuja cópia deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção (art. 129, §2o), sendo que, no caso de recusa, o documento deve ser enviado em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (art. 129, §3o).
6. No caso concreto, o TOI não fora colacionado aos autos. Ainda que se entenda que o documento colacionado no ID. 89978477 se trate de um “termo de ocorrência e inspeção” - o que se diz por mero argumento -, não consta nenhuma assinatura indicando que o consumidor acompanhou o referido ato, tampouco que o documento fora enviado posteriormente por outro meio.
7. Além disso, a despeito de constar no laudo emitido pelo INMETRO, que o consumidor não compareceu na data e hora designadas, o fato é que não há qualquer comprovação a respeito da intimação do consumidor acerca da referida perícia.
8. Desse modo, o que se tem de concreto nos autos é que todos os atos praticados pela concessionária, que subsidiam a cobrança objeto dos autos, foram unilaterais, em total descompasso com o disposto na Resolução no 414/2010 da ANEEL.
9. Inexistindo prova de que ao consumidor fora oportunizado a participação no procedimento administrativo (TOI, perícia etc) - em total ofensa ao direito de defesa -, a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.
10. Demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, que ensejou à inserção indevida do nome da Recorrida nos cadastros de proteção ao crédito, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionará.
11. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.
12. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
13. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
14. Sentença reformada.
15. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013740-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROMEU PEREIRA CARDOSO - CPF: 104.023.901-30 (RECORRENTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021